Tribunal: STJ
Processo: 5801503-50.2023.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2961104 - GO (2025/0214179-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042
ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVADO O
PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em razão da intempestividade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em suma, que o sistema Projudi utilizado pelo TJ/GO
não disponibiliza documento que comprove o prazo final para fins de
certificação.
III. Razões de decidir
3. Considera-se intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias corridos, conforme dispõem o
VI, c/c arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.029, todos do CPC, assim como o
do CPP.
art. 798
4. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que "a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser
levada em consideração" (
Corte Especial, DJe
.
EAREsp 1.759.860/PI,
21/3/2022)
Contudo, a defesa não embasou sua alegação de erro do sistema informatizado
do Tribunal de origem com elemento probatório adequado, limitando-se a
apresentar capturas de tela, o que não é admitido pela jurisprudência desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53005772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 15:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a532971-7528-4f5f-bab9-a674ea9d915b

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 15:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a532971-7528-4f5f-bab9-a674ea9d915b

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961104 -
GO (2025/0214179-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042

ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVADO O
PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em razão da intempestividade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em suma, que o sistema Projudi utilizado pelo TJ/GO
não disponibiliza documento que comprove o prazo final para fins de
certificação.
III. Razões de decidir
3. Considera-se intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias corridos, conforme dispõem o
VI, c/c arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.029, todos do CPC, assim como o
do CPP.
art. 798
4. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que "a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser
levada em consideração" (
Corte Especial, DJe
.
EAREsp 1.759.860/PI,
21/3/2022)
Contudo, a defesa não embasou sua alegação de erro do sistema informatizado
do Tribunal de origem com elemento probatório adequado, limitando-se a
apresentar capturas de tela, o que não é admitido pela jurisprudência desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo regimental interposto por GUILHERME GONCALVES
DOS SANTOS contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, sob o fundamento de intempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52545006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:27
Código de Controle do Documento: 7eb50304-bc73-48c0-a5ca-85e0ae2d1dcf

Embargos de divergência opostos em: 13/10/2025.
Agravo regimental interposto em: 3/11/2025.
ação penal oferecida pelo MP/GO em desfavor de GUILHERME
Ação:
GONCALVES DOS SANTOS e outro pelos crimes previstos no
da
art. 16
§2°, III, e 180, c/c
todos do Código Penal (e-STJ fls.
Lei 10.826/2003, art. 311,
art. 69,
304-305).
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
Sentença:
denúncia para absolver o acusado da prática descrita no
§2o, III, do CP e
art. 311,
condená-lo como incurso nas penas do
da
e 180 do CP, na
art. 16
Lei 10.826/2003
forma do
do CP (e-STJ fls. 982-1002).
art. 69
interposta em
Apelação:
11/6/2024.
negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 1191-1204).
Acórdão:
opostos em
foram desprovidos (e-STJ
Embargos de declaração:
22/1/2025,
fls. 1259-1272).
interposto em 22/1/2025, alegando invalidade da busca
Recurso Especial:

e apreensão domiciliar, porquanto realizada sem mandado judicial e sem
comprovação de consentimento válido, bem como divergência quanto ao dolo no
crime de receptação (e-STJ fls. 1277-1300).
em
Decisão de inadmissibilidade do Recurso especial:
19/5/2024,
inadmitiu o recurso especial em razão da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal.
:
Agravo em Recurso Especial 2/6/2025.
posteriormente interposto em
Recurso especial:
8/4/2025.
não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
Decisão:

-E, V, do RISTJ (e-STJ fl. 1509).
art. 21
interposto em
Agravo Regimental:
2/6/2025.
negou provimento ao agravo regimental (e-STJ fls. 1766-1767).
Acórdão:
opostos em
foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração:
18/7/2025,
fls. 1788-1789).
o recorrente sustenta que a divergência
Embargos de divergência:
jurisprudencial está configurada entre o acórdão da Sexta Turma que manteve a
intempestividade do recurso e a orientação da Corte Especial que admite mitigar a
exigência de comprovação quando a parte é induzida em erro por informação oficial
do sistema eletrônico do Tribunal de origem. Traz a confronto o seguinte julgado:
Corte Especial, DJe
(e-STJ fls. 1793-2233).
EAREsp 1.759.860/PI,
21/3/2022
Documento eletrônico VDA52545006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:27
Código de Controle do Documento: 7eb50304-bc73-48c0-a5ca-85e0ae2d1dcf

os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos (e-
Decisão:
STJ fls. 2239-2242).
inconformado, o agravante sustenta, em suma, que o
Agravo regimental:
recurso comporta conhecimento (e-STJ fls. 2247-2255).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da decisão agravada
no tocante à inadmissibilidade dos embargos de divergência.
Na hipótese, intimada para comprovar, no prazo de 5 dias, eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do recurso
especial, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC (e-STJ fl. 1501), a defesa
protocolou petição com a relação dos feriados de 2025 no TJ/GO (e-STJ fls. 1505-
1057).
O agravante, diante do não conhecimento do agravo em recurso especial
pela Presidência do STJ, opôs embargos de divergência, nos quais alegou erro no
sistema eletrônico do TJ/GO quanto à exibição do termo final do prazo recursal. Para
comprovar a alegação, juntou capturas de tela do sistema Projudi, requerendo o
afastamento da intempestividade do recurso especial.
Não obstante, segundo a jurisprudência do STJ, a demonstração de
eventual erro na contagem do prazo processual exige documento hábil nos autos
que corrobore a alegação da parte, a exemplo da própria certidão de intimação. A
apresentação de capturas de tela ou imagens extraídas da internet é insuficiente
para comprovar falha nas informações sobre prazos recursais disponibilizadas pelo
sistema informatizado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.687.811/GO, Terceira
Turma, DJEN
AgRg no
Quinta Turma, DJEN 28/5
24/4/2025;
AREsp 2.870.040/PR,
/2025;
Corte Especial, DJEN 12/9/2025; AgRg no
EREsp 1.939.863/SP,
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.609.116/BA,
13/8/2024.
Assim, não comprovado, por documento idôneo, o equívoco na indicação
do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido pelo Tribunal
de origem, mantém-se o reconhecimento da intempestividade do recurso especial.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52545006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:27
Código de Controle do Documento: 7eb50304-bc73-48c0-a5ca-85e0ae2d1dcf

Forte nessas razões, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52545006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:27
Código de Controle do Documento: 7eb50304-bc73-48c0-a5ca-85e0ae2d1dcf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.961.104 / GO
Número Registro: 2025/0214179-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
580150350 58015035020238090051
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA SILVA SANTANA - GO054042
ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAMILA SILVA SANTANA - GO054042
ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - GO062186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA52995637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: a1905088-5bd9-4900-804f-1ff849e3cd00

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: a1905088-5bd9-4900-804f-1ff849e3cd00